Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707910-22.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANA SULPINO DE SA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os embargos de declaração já foram apreciados pelo colegiado e parece não haver ato a ser praticado pela Turma. Certifique, a Secretaria, e promova-se o encaminhamento à origem. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito